Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002331-62.2014.8.07.0011 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPÚLVEDA PERTENCE RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE, LAC ENGENHARIA LTDA - ME E PAULO CEZAR NAYA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA RECURSO DE APELAÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES APÓS SENTENÇA. AJUSTE SUBSCRITO POR SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL E EXPRESSA DESISTÊNCIA DOS RECURSOS INTERPOSTOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO SALVAGUARDA INTERESSE NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTERESSE NÃO DECLARADO AOS LITIGANTES/ACORDANTES NO ACORDO FIRMADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. INTENÇÃO ENCOBERTA. PRETENSÃO QUE OLVIDA A BOA-FÉ NEGOCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal da Relatoria que não conheceu de apelação por perda superveniente do interesse recursal uma vez que os litigantes firmaram acordo, em instrumento subscrito por seus respectivos patronos, com cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal e de desistência do recurso interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a sociedade de advogados agravante, depois de subscrever acordo firmado entre as partes, com cláusula expressa de renúncia ao direito de recorrer e de desistência do recurso antes manejado, pode insistir no julgamento do capítulo do recurso de apelação que é atinente a honorários advocatícios de sucumbência ou se também para ela está caracterizada a perda superveniente de interesse recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura do termo de adesão ao acordo pelo patrono que subscreve a apelação, sem qualquer ressalva quanto ao direito de recorrer relativamente a honorários advocatícios, configura aquiescência expressa, nos termos do art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, e do art. 1.000 do CPC. 4. A ausência de ressalva clara e inequívoca à cláusula contratual de desistência dos recursos já interpostos, aliada à renúncia expressa ao prazo recursal, revela comportamento contraditório da sociedade de advogados ao insistir no processamento do recurso de apelação para julgamento do capítulo atinente a verba honorária sucumbencial porque operada a preclusão lógica. 5. Ausente qualquer observação escrita hábil a tornar válida a compreensão de que continuavam os litigantes sujeitos ao pagamento da verba honorária sucumbencial, com o que persistiria o interesse recursal dos patronos, por óbvio que a apelação não deve ser conhecida. A falta de salvaguarda expressa e inequívoca a deixar evidente aos acordantes as condições em que o acordo era firmado torna contraditório o comportamento ora adotado pela sociedade agravante, que olvida a boa-fé negocial, pois encoberta e sem transparência ficou a intenção apenas agora revelada de recorrer para impugnar a verba honorária sucumbencial arbitrada pelo juízo de origem. 6. Não pode prevalecer a sagaz intenção de fazer subsistir obrigação incógnita aos acordantes. Impedem-no os postulados da honestidade, da lealdade, da confiança e da cooperação positivados nos arts. 5o, inc. LIV e LXXVIII, da CF/1988, e art. 6o do CPC. 7. A manifesta inobservância, pela sociedade de advogados recorrente, do dever de informação e transparência, torna imperativo o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal pela apresentação de acordo subscrito pelos ilustres causídicos, após a sentença, com a expressa renúncia ao prazo recursal e com expressa declaração de desistência dos recursos interpostos. 8. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.000; art. 1.021, § 2o e § 4o. CC, art. 843. CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LXXVIII. Lei 8.906/94, art. 24, § 4o. Jurisprudência relevante citada: n/a No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, defendendo que a mera participação do advogado em acordo não configura renúncia tácita aos honorários. Requer o reconhecimento do direito da sociedade aos honorários de sucumbência; c) artigos 843 do Código Civil, 6o e 1.000, ambos do CPC, sustentando que o Tribunal interpretou de forma ampliativa a transação, ignorando o caráter restritivo das cláusulas e presumindo aquiescência inexistente. Expõe que a mera assistência dos advogados de Paulo Naya no termo de adesão ao acordo firmado entre Lac Engenharia e o condomínio recorrido não autoriza a Corte local a interpretar que a recorrente também estaria se vinculando à transação; d) artigo 1.021, §4o, do CPC, afirmando que foi penalizada com multa indevida em agravo interno que apenas buscava esgotar as instâncias ordinárias. Pleiteia o afastamento da multa. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição, argumentando que o acórdão recorrido violou os dispositivos em questão na medida em que extraiu deles norma impeditiva do direito ao recurso de apelação a todos garantido. Aduz que a razoável duração do processo e o devido processo legal devem conviver com o direito aos recursos inerentes à ampla defesa, e não podem os excluir. Nas contrarrazões, a parte recorrida CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, 843 do Código Civil, 6o e 1.000, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015